Tribunal: TJDFT
Processo: 0738670-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REPORTAGEM. JORNAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À IMAGEM. DIREITO À INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela ré em que alega não ter havido ofensa à honra ou à imagem do autor, ora recorrido, especialmente porque não se fez possível a sua identificação pessoal, tampouco consta do texto jornalístico o seu nome. O recorrente acrescenta que, assim que verificado o equívoco, a fotografia hostilizada foi, poucas horas depois, substituída por outra imagem ilustrativa que permanece veiculada à reportagem até os dias atuais. Sustenta ausência de ato ilícito descaracterização da responsabilidade civil. Requer a improcedência do pedido inicial e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

3. O princípio da liberdade de imprensa e do direito à informação não são absolutos, devendo se harmonizar com os demais direitos fundamentais presentes no texto constitucional, principalmente no que dizem respeito ao direito à intimidade, honra e vida privada.

4. O art. 220 da Constituição Federal permite a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, em processo ou veículo. A matéria jornalística publicada, seja a televisionada, seja a escrita, deve cingir-se a transmitir a notícia de interesse público, para que a sociedade tenha conhecimento de fatos que lhe digam respeito. Esse é o substrato da liberdade de informação consagrada no Texto Constitucional.

5. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.

6. A atividade jornalística, bem como a publicação em redes sociais, envolvem a colisão de dois direitos fundamentais, quais sejam: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade [honra, imagem e vida privada].

7. A reportagem colacionada (ID 12511244) não possui conteúdo ofensivo à honra do autor, tampouco ultrapassou os limites legais e constitucionais da liberdade de imprensa, inexistindo, no caso dos autos, qualquer abuso da liberdade de expressão e fato ofensivo à honra, passível de indenização por danos morais, principalmente, ao considerar e que não há nominação do autor na reportagem, e na foto publicada aparecem diversas outras pessoas em frente à Delegacia, sem que pudesse afirmar o envolvimento do autor no fato noticiado.

8. Inexiste ofensa ao agente penitenciário, que lida com presos, por ter sido fotografado em frente à delegacia, onde aparecem mais 11 (onze) pessoas.

9. As circunstâncias fáticas constantes da demanda não violaram direitos da personalidade do autor, não configurando ilícito a subsidiar reparação por danos morais.

10. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (art.55, Lei 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).